Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ESCALADA. HORÁRIO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA.

Nos crimes patrimoniais, como no furto, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o édito condenatório, ainda mais quando consentânea com o conjunto probatório.

Devidamente configurada a qualificadora do repouso noturno, cuja aplicação é pertinente tanto ao crime de furto simples, quanto à modalidade qualificada, uma vez que as normas jurídicas não fazem qualquer distinção no que se refere a sua exclusão para qualquer das condutas penais.

Configurada a qualificadora da escalada, confirmado pela vítima que o muro tem altura de aproximadamente 2,80 metros, sendo que os réus fizeram uso de uma grade que existe ao lado para adentrar no estabelecimento.

Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

Apelação parcialmente provida para reduzir as penas.